Tribunal: TJSP
Processo: 2173550-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE – A insurgência é manejada contra decisão que apreciou pedido de reconsideração, sendo cediço que este não interrompe, nem suspende, o prazo para a interposição de agravo de instrumento – Recurso não conhecido.